Tribunal: TJES
Processo: 0011111-42.2021.8.08.0035
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Desobediência
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011111-42.2021.8.08.0035
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0011111-42.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
ART. 3
29, CP.
DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
AUSÊNCIA DE EUXARIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO DO ACUSADO.
INAPLICABILIDADE DO
ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.099/95.
COMPETÊNCIA DO JU
I
Z
AD
O
ESPECIAL.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
.
1. o art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, determina a remessa dos autos ao Juízo Comum, quando houver necessidade de realização de citação editalícia do réu denunciado perante o juizado especial. No entanto, é firme a compreensão desta Colenda Corte no sentido de que a afetação do processo e julgamento de crimes de menor potencial ofensivo ao juízo comum constitui medida excepcional, que somente deve ocorrer quando exauridas pelo Juizado Especial todas as diligências disponíveis para a localização do endereço do denunciado. 2. Caso em que, apesar de o Ministério Público não ter logrado êxito na localização do citando em um dos sistemas postos a sua disposição, não foram envidados todos os esforços possíveis no desiderato de encontrar paradeiro do acusado, como consultas ao Centro de Apoio Criminal (CACR) do Ministério Público e a outras fontes de pesquisa a disposição do Poder Judiciário, o que revela ter sido precipitada a remessa ao juízo criminal comum. 3. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, 2º Juizado Especial Criminal de Vila Velha, para julgar o feito.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de jurisdição para declarar competente o 2º Juizado Especial de Vila Velha - Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0011111-42.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
3
ª
Vara Criminal
de Vila Velha
,
objetivando seja reconhecida a competência do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES para o julgamento da ação penal nº 0011111-42.2021.8.08.0035.

Alega o suscitante, em síntese, que a remessa do processo ao juízo comum pelo juizado especial, para fins de citação editalícia do réu que se encontre em lugar incerto e não sabido, somente pode ser feita após o esgotamento de todas as possibilidades para localização e citação pessoal do autor do fato.

Informações prestadas pelo juízo suscitado no id. nº 4968773.

O Ministério Público em atuação perante este Tribunal, na manifestação constante do id. nº 4980857, subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, o qual deixa de se manifestar sobre o mérito do conflito para opinar pela extinção da punibilidade do réu mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Esta a síntese do feito, sobre o qual passo a me manifestar:

De início, entendo inviável acolher o pedido de decretação da prescrição da pretensão punitiva manejado pela douta Procuradoria de Justiça.

O objeto do presente conflito é a definição da unidade judiciária competente para o processo e julgamento do feito, o que obsta este órgão colegiado de se manifestar sobre questões afetas à imputação ou à viabilidade do processo, sob pena de usurpar a competência do juízo de origem, suprimindo a sua atuação.

Assim, passo a apreciar a controvérsia estabelecida, no tocante à aplicabilidade do disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que determina a remessa dos autos ao Juízo Comum, quando houver necessidade de realização de citação editalícia do denunciado. Vejamos:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

A citação por edital atende ao princípio da razoável duração do processo, previsto na Constituição Federal, e aos princípios da celeridade e simplicidade dos atos processuais, que devem nortear o procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95, na instrução e julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo.

No entanto, é firme a compreensão desta Colenda Corte no sentido de que a afetação do processo e julgamento de crimes de menor potencial ofensivo ao juízo comum constitui medida excepcional, que somente deve ocorrer quando exauridas pelo Juizado Especial todas as diligências disponíveis para a localização do endereço do denunciado. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. ACUSADA NÃO LOCALIZADA PARA CITAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA RÉ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Para fins de aplicação do parágrafo único, do art. 66, da Lei nº 9.099/95, é imprescindível que sejam esgotados todos os meios e diligências possíveis para a localização do acusado, e, nesse caso, os autos não serão devolvidos ao juizado especial, com a superveniente localização do autor do fato (FONAJE, 51). Jurisprudência. 2. Tendo a MMª. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal esgotado todos os meios necessários para citação pessoal da acusada, afasta-se a competência do Juizado Especial. 3. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante. (TJES, Conflito de Jurisdição 024190160366, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 13/09/2022)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL - VARA COMUM - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. 1. A remessa dos autos ao juízo comum para processar e julgar ações penais envolvendo crime de menor potencial ofensivo é medida excepcionalíssima, tendo lugar apenas quando exauridos todos os meios possíveis para a citação do autor do fato. 2. O Ministério Público informou ter sido infrutífera a tentativa de localização em seu banco de dados.Diante de uma consulta simultânea a todas essas bases de dados, conclui-se que houve diligências suficientes para encontrar o endereço do réu. 3. Declarada a competência do juízo suscitante. (TJES, Conflito de Jurisdição 047190075342, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Subs. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 03/02/2022)

Na espécie, constata-se que foi lavrado termo circunstanciado em face de Edgar Gradisse de Orequio, pela prática dos crimes definidos no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 329, do Código Penal.

Foi determinado pelo juízo suscitado, à fl. 23, a realização de audiência preliminar, razão pela qual foi expedido mandado de intimação, cujo cumprimento restou frustrado em razão de o acusado não ter sido encontrado no endereço constante dos autos – certidão à fl. 25.

Na sequência, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade da infração penal do porte de entorpecentes para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006) e, não sendo realizada a audiência preliminar, foi proposta denúncia pelo crime de resistência (artigo 330 do Código Penal). Ao fim da peça incoativa, o órgão do
parquet
pugnou pela remessa dos autos ao juízo criminal comum, na forma do já citado artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, considerando que, “
após consulta ao Sist
e
ma
P
andora, não foi poss
í
vel localizar endereço do denunciado diferente daqueles que
j
á se tem nos autos, o que impossibilitará a citação pessoal do mesmo
” (fls. 28/28-v).

Em razão disso, foi proferida a decisão de fl. 31, por meio da qual o juízo suscitado declinou da competência para julgamento da ação, determinando a redistribuição a uma das varas criminais de Vila Velha.

Ao receber o feito, o Magistrado suscitante exarou o pronunciamento de fl. 33, determinando a restituição do processo à unidade originária, consignando a existência de outros mecanismos de busca do endereço do réu. O Suscitado insistiu no declínio da competência anteriormente operada (fl. 36), o que motivou a instauração do presente conflito de negativo de jurisdição.

Revendo o tramitar do feito, constato que, com efeito, o Ministério Público trouxe aos autos consulta ao sistema Pandora, conforme registra o espelho de fl. 30. No entanto, é certo que outros esforços poderiam ter sido envidados no desiderato de encontrar paradeiro do acusado, como consultas ao Centro de Apoio Criminal (CACR) do Ministério Público e outras fontes de pesquisa a disposição do Poder Judiciário, a exemplo de solicitação de informações ao Tribunal Regional Eleitoral. Aliás, o juízo suscitante, acertadamente, faz ponderação nesse sentido na decisão de fl. 33.

Logo, é possível observar que que a remessa dos autos ao juízo criminal comum se revelou precipitada, em razão da não superação do requisito de exaurimento de todas as possibilidades de citação do acusado pessoalmente, de modo que, na esteira do entendimento pretoriano já consolidado, inviável, ao menos por enquanto, a aplicação da norma que se extrai do artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Assim sendo, CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (2º Juizado Especial de Vila Velha) para o processo e julgamento da ação penal nº 0011111-42.2021.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)